Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-88.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002650-88.2022.8.11.0021
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DE ÁGUA BOA
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que a parte autora, alegando a venda de veículo sem a efetivação da transferência, pleiteia a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa dos encargos tributários e multas a ele incidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora, que não comprovou a comunicação de venda ao DETRAN nem a identificação do comprador, pode ser eximida da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem.
4. A parte autora alega que vendeu o veículo, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas.
5. A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela parte autora.
6. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes.
7. Diante da falta de provas suficientes para sustentar o pedido da parte autora, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida, não havendo razão para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O proprietário de veículo automotor que não realiza a comunicação de venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos incidentes, não sendo possível a exclusão de seu nome do registro do veículo sem a devida prova da alienação e da transferência de propriedade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002650-88.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 513.831.521-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025